Tribunal: TJDFT
Processo: 0707157-35.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. NÃO RECONHECIMENTO DO ACUSADO COMO AUTOR DO CRIME. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALTERAÇÃO DA TESE EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180 CAPUT DO CP. LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ALTO TEOR PROBATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima guarda especial relevo probatório, cabendo ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderá-la e sopesá-la aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos.
2. Preserva-se a absolvição do crime de roubo, quando não produzida provas robustas e irrefutáveis acerca da autoria do crime, mormente quando o depoimento judicial da vítima, reconhecendo o acusado como autor do delito, é dissonante da versão apresentada em sede inquisitorial, bem como dos demais elementos de prova colhidos nos autos.
3. O elemento subjetivo do delito, previsto no caput do art. 180 do CPC, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso e, consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, bens, que sabe ser produto de crime.
4. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com as demais provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório.
5. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa.
6. Recursos desprovidos.